Tribunal: STF
Processo: RE 90216
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
Prazo de recurso. Apelação interposta no prazo legal despachada pelo juiz não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório ou de outrem. Vulneração do parágrafo único, do art. 514, do C.P.C., e dissídio com a Súmula 320. Recurso extraordinário provido.